Tribunal: STF
Processo: HC 223846
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-17
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Luiz Guilherme Fontes e Cruz em favor de Loan Cláudio Damasceno Assunção contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem no HC 793.758/PA.



    Colho da decisão impugnada: 



    “Trata-se de pedido de reconsideração em habeas corpus, impetrado em favor de Loan Cláudio Damasceno Assunção, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Pará. 



    Depreende-se dos autos que foi decretada a prisão preventiva do paciente em razão da suposta prática dos crimes de roubo circunstanciado e associação criminosa. 



    Segundo a petição inicial, foi impetrado habeas corpus no Tribunal de origem, tendo o Desembargador relator indeferido a liminar. 



    Requereu, em suma, a superação da Súmula n. 691/STF para que fosse revogada a prisão preventiva do paciente, diante da falta de fundamentos concretos para a manutenção da constrição, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. 



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente, nestes termos (fls. 58-59): 



    "Este writ não tem condições de prosseguir, porquanto desacompanhado de documentos que poderiam comprovar as alegações da impetração. Com efeito, não foi juntada aos autos qualquer decisão que teria sido proferida pelo Tribunal a quo, tendo sido juntado apenas um despacho que devolve os autos à secretaria de origem (fl. 16). Assim, não há como saber nem sequer se esta Corte é competente para a apreciação do mandamus (CF, art. 105), visto que se desconhece eventual exame da matéria pela Corte local. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente este habeas corpus. Cientifique-se o Ministério Público Federal". 



    A impetrante apresentou este pedido de reconsideração, tendo juntado aos autos a decisão do Tribunal de origem que indeferiu o pedido de liminar. Ademais, requereu a análise das razões postas na inicial do habeas corpus.” (stj.jus.br)



    No STJ, a liminar foi indeferida. 



    Diante da deficiência na formação do pedido, intimei o impetrante para sanar o vício através da juntada de cópia integral do processo (eDOC 6), sob pena de inviabilidade do conhecimento do writ.



    Todavia, a despeito da quantidade de documentos juntados, a parte não apresentou a documentação necessária para análise meritória, tais como, a cópia da decisão que decretou a prisão preventiva, o auto da prisão em flagrante, decisões do Tribunal de origem.



    Ante o exposto, julgo extinto o presente habeas corpus sem apreciação do mérito. 



    Publique-se. Arquivem-se os autos.



    Brasília, 17 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente